Tribunal: TJMT
Processo: 1026601-72.2025.8.11.0000
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-10-07
Data de publicação: 2025-10-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1026601-72.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Fauna]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO, DES(A). YALE SABO MENDES]

Parte(s):

[NATALIA CARLA FERREIRA BATISTA - CPF: 038.904.501-21 (ADVOGADO), COOPERATIVA DE CRIADORES DE JACARE DO PANTANAL LTDA - CNPJ: 36.966.380/0001-60 (AGRAVANTE), RODRIGO QUINTANA FERNANDES - CPF: 706.289.201-72 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVADO), SELDEN SILVA - CPF: 027.626.251-49 (TERCEIRO INTERESSADO), GASTAO MEDEIROS SHARP - CPF: 550.294.697-53 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MÁRCIO VIDAL.

Ementa
:
DIREITO CONSTITUCIONAL E AMBIENTAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. MAUS-TRATOS A ANIMAIS SILVESTRES. NULIDADE DO INQUÉRITO CIVIL.NÃO EVIDENCIADA. ILEGITIMIDADE PASSIVA. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA. RISCO INTEGRAL. NÃO ACOLHIMENTO DA TESE. MANUTENÇÃO DA DECISÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Agravo de instrumento interposto por cooperativa incluída no polo passivo de ação civil pública ajuizada pelo Ministério Público Estadual, objetivando a reparação de danos ambientais causados por maus-tratos a milhares de jacarés da espécie
Caiman yacaré
, transferidos às instalações da Recorrente após apreensão ambiental realizada pelo IBAMA.

2.

A decisão agravada rejeitou as preliminares de nulidade do inquérito civil e de ilegitimidade passiva, sob o fundamento de que tais matérias demandam instrução probatória e devem ser apreciadas em sede de sentença.

II. Questão em discussão

3.

Há duas questões em discussão:
(i) saber se a ausência de prévia oitiva formal da cooperativa durante o inquérito civil acarreta sua nulidade; e (ii) saber se a cooperativa é parte legítima para figurar no polo passivo da ação civil pública, mesmo alegando não ter assumido responsabilidade jurídica ou material pelos animais.

III. Razões de decidir

4.

O inquérito civil possui natureza inquisitiva e preparatória, não exigindo, na fase pré-processual, a observância plena do contraditório e da ampla defesa, as quais se concretizam durante o processo judicial.

5.

Há comprovação de que a Recorrente foi cientificada do inquérito e participou ativamente do manejo dos animais, apresentando relatórios, estimativas de perdas e recebendo notificações do IBAMA, o que afasta a alegação de desconhecimento ou de nulidade da fase investigatória.

6.

A responsabilidade ambiental é objetiva, fundamentada na teoria do risco integral, de modo que a verificação do nexo causal entre a conduta da cooperativa e o dano ambiental deve ser feita mediante produção probatória no curso da instrução.

7.

A permanência dos animais por mais de uma década nas instalações da cooperativa, somada à sua colaboração com os órgãos ambientais, autoriza sua inclusão no polo passivo como corresponsável pelos danos.

8.

A análise das preliminares exigiria imersão no mérito da causa, incabível na estreita via do agravo de instrumento, mostrando-se correta a decisão que rejeitou as preliminares e saneou o feito para fins de instrução.

IV. Dispositivo e tese

9.

Recurso de Agravo de Instrumento desprovido.

Tese de julgamento
: “1. O inquérito civil possui natureza inquisitiva e não exige contraditório na fase pré-processual, desde que garantido no processo judicial.
2. A cooperativa que mantém animais silvestres sob sua guarda fática por longo período, com ciência e atuação conjunta com os órgãos ambientais, pode figurar legitimamente no polo passivo da ação civil pública por dano ambiental.”

_______________________________

Dispositivos relevantes citados:
Lei n. 6.938/1981, art. 14, §1o; CPC, art. 485, IV e VI.

Jurisprudência relevante citada:
TJMT, AI n. 0008144-13.2015.8.11.0015, Rel. Des. Gilberto Lopes Bussiki, 1a Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 06.07.2021.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara:

Trata-se
de Recurso de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pela Cooperativa de Criadores de Jacaré do Pantanal Ltda. – COOCRIJAPAN –, contra a decisão prolatada pelo Juízo da 4a Vara Cível da Comarca de Cáceres/MT, que, nos autos da Ação Civil Pública para Cumprimento de Obrigações de Fazer e Não Fazer n. 1002242-11.2023.811.0006, ajuizada pelo Recorrido, rejeitou as preliminares de nulidade do inquérito civil e de ilegitimidade passiva (id. 305454362, págs. 02/09).

A Agravante sustenta que o Inquérito Civil n. 019/2018, utilizado como único fundamento para a propositura da ação originária, é nulo em relação à sua participação, pois não foi formalmente notificada ou cientificada para apresentar manifestação durante a fase investigativa, o que teria violado o contraditório e a ampla defesa, contaminando o acervo probatório que embasa a demanda.

Afirma que jamais assumiu responsabilidade jurídica ou material pelos jacarés, limitando-se a ceder espaço físico para depósito dos animais por determinação do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis – IBAMA – e indicação do proprietário Selden Silva, que permaneceu como fiel depositário durante todo o período.

Argumenta que não há qualquer nexo causal entre sua atuação e os alegados danos ambientais, de modo que sua inclusão no polo passivo configura indevida ampliação da responsabilidade objetiva.

Ressalta que a audiência de instrução está designada para 05/11/2025 e que a manutenção do trâmite processual acarretará dispêndios e riscos desnecessários, pois sua permanência na lide carece de amparo jurídico.

Requer a concessão de efeito suspensivo para suspender o curso da ação originária até o julgamento do presente Recurso e, no mérito, o provimento integral do Agravo para declarar a nulidade do inquérito civil no que lhe concerne e reconhecer sua ilegitimidade passiva, extinguindo-se o processo sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, incisos IV e VI, do Código de Processo Civil.

O pedido de efeito suspensivo não foi concedido (id. 306137899, pág. 01/03).

O Recorrido apresentou contraminuta ao Recurso, pugnando por seu desprovimento (id. 310154868, págs. 01/08).

A Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do parecer da lavra do Dr. Marcelo Caetano Vacchiano, opina pelo desprovimento do Recurso (id. 314442860, págs. 01/07).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Como
explicitado no relatório,
a Cooperativa de Criadores de Jacaré do Pantanal Ltda. – COOC
R
IJAPAN –
insurge-se contra
a decisão que, nos autos da Ação Civil Pública para Cumprimento de Obrigações de Fazer e Não Fazer n. 1002242-11.2023.811.0006, ajuizada pelo Recorrido, rejeitou as preliminares de nulidade do inquérito civil e de ilegitimidade passiva.

Denota-se dos autos que o Ministério Público Estadual propôs a Ação Civil Pública, contra a Cooperativa de Criadores de Jacaré do Pantanal Ltda. –
COOCRIJAPAN
–, alegando
que inspeções realizadas pelo IBAMA e por órgãos técnicos constataram maus-tratos a jacarés da espécie
Caiman yacaré
, apreendidos em 2011 no criadouro de Selden Silva, o qual não possuía licença de operação.

Aduziu que, após a apreensão, os animais, em número de 11.751 (onze mil, setecentos e cinquenta e um), foram transferidos para as instalações da Requerida, ficando sob a responsabilidade conjunta do depositário Selden Silva e da cooperativa.

Sustentou que, ao longo dos anos, houve omissão no fornecimento de alimentação e manejo adequados, resultando em mortes, mutilações e intenso sofrimento, o que foi confirmado por relatórios de vistorias e laudos periciais.

Salientou que, em 2013, apenas 7.996 (sete mil, novecentos e noventa e seis) animais restavam vivos, em 2018 a perícia da POLITEC apontou cerca de 2.500 (duas mil e quinhentas) espécimes em estado de magreza extrema, e em 2022 apenas 535 (quinhentos e trinta e cinco) jacarés foram soltos na natureza, evidenciando a gravidade da mortandade decorrente da negligência dos responsáveis.

O
Parquet
afirmou que tanto Selden Silva, como fiel depositário, quanto a COOCRIJAPAN, que assumiu o manejo e recebeu notificações para alimentar adequadamente os animais, descumpriram suas obrigações, ocasionando o dano ambiental.

Enfatizou que a responsabilidade civil ambiental é objetiva, nos termos do art. 225, §3o, da Constituição da República Federativa do Brasil e do art. 14, §1o, da Lei 6.938/1981, impondo-se a reparação integral do dano, independentemente de dolo ou culpa.

Requereu, por fim, a condenação dos Requeridos à reparação do dano ambiental coletivo, em razão da violação à fauna e à crueldade contra animais.

Após a apresentação de contestação pela COOCRIJAPAN, o Juízo singular saneou o processo, rejeitando as preliminares arguidas. Veja-se:

“Por essas considerações, ausente qualquer mácula no processo administrativo pertinente, entendo por bem REJEITAR a preliminar de nulidade do inquérito civil.

Noutro giro, com relação à ilegitimidade passiva, alega a parte requerida que jamais assumiu, por ato voluntário ou legal, a responsabilidade material ou jurídica pela guarda, manejo ou manutenção dos animais, limitando-se a cumprir as determinações impostas pela autarquia federal, inclusive informando ao IBAMA as perdas naturais e requerendo ressarcimento pelos custos incorridos, sempre de forma transparente e colaborativa, conforme amplamente demonstrado na própria exordial.

Aduz que apenas disponibilizou espaço físico para o depósito dos animais, mediante determinação do IBAMA e indicação do próprio requerido SELDEN, sem exercer a posse jurídica ou efetuar atos próprios de guarda, manejo ou custódia plena dos espécimes.

Contudo, apesar da dilação acima, verifico que a mesma adentra ao mérito da discussão posta com a inicial, de maneira que essa será analisada por ocasião da prolação de sentença.

Assim, considerando que não há quaisquer questões prévias a serem apreciadas ou irregularidades a serem expurgadas,
DOU POR SANEADO O PROCESSO
, passando à organização de sua instrução.” (Sic).

Contra essa decisão, a
Cooperativa de Criadores de Jacaré do Pantanal Ltda. – COOCRIJAPAN – interpôs o presente Recurso de Agravo de Instrumento.

A controvérsia recursal cinge-se em dois pontos centrais:
(i)
a suposta nulidade do inquérito civil que embasou a ação de origem e;
(ii)
a alegada ilegitimidade passiva da cooperativa, sob o argumento de que sua atuação se limitou à disponibilização de espaço físico para os animais apreendidos, sem assumir, de fato ou de direito, qualquer responsabilidade pela guarda, manejo ou custódia dos espécimes.

No que se refere à alegação de nulidade do inquérito civil, impõe anotar, de plano, que o referido instrumento investigativo não se confunde com processo administrativo sancionador.

Trata-se de procedimento de natureza inquisitiva, preparatório, voltado à coleta de elementos que subsidiem ou não a propositura de demanda judicial pelo Ministério Público.

Nesse contexto, não se exige, na fase pré-processual, a observância estrita do contraditório e da ampla defesa, prerrogativas que se concretizam, de modo pleno, no curso do processo judicial.

Tal entendimento, aliás, é consolidado tanto no Superior Tribunal de Justiça quanto nesta Corte, que reconhecem a regularidade do inquérito civil mesmo sem prévia oitiva formal de todos os possíveis investigados. Veja-se:

“APELAÇÃO CIVEL – AÇÃO CIVIL PÚBLICA AMBIENTAL – EXERCÍCIO DE ATIVIDADE POTENCIALMENTE POLUIDORA SEM AUTORIZAÇÃO DO ÓRGÃO AMBIENTAL – NULIDADE NO INQUÉRITO CIVIL PÚBLICO – NÃO OCORRÊNCIA – PROCEDIMENTO INQUISITIVO E FACULTATIVO – DESNECESSIDADE DE CONTRADITÓRIO – DANO MORAL COLETIVO – NÃO EVIDENCIADO – SENTENÇA RETIFICADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. O Inquérito Civil Público é procedimento de natureza inquisitorial, cuja finalidade é reunir provas para futura ação judicial, desse modo, sua validade não está condicionada à prévia oitiva dos investigados e a observância do contraditório.

2. A atividade específica de armazéns gerais está especialmente sujeita à licença do órgão ambiental competente, conforme se extrai do art. 2° parágrafo 1° da Resolução Conama n° 237.

3. A caracterização do dano moral coletivo, em razão de dano ao meio ambiente, requer a demonstração de que o fato transgressor, ultrapasse a esfera individual do agente, e ultrapasse os limites da tolerabilidade a ponto de produzir verdadeiros sofrimentos, intranquilidade social e alterações relevantes na comunidade local, situação não visualizada na espécie.
(N.U 0008144-13.2015.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, GILBERTO LOPES BUSSIKI, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 06/07/2021, Publicado no DJE 06/07/2021)”. (Negritei).

Não bastasse isso, verifico que a Agravante foi, sim, cientificada da investigação, tendo sido instada a prestar informações à época do Inquérito Civil (id. 112888593, pág. 59 – autos de origem).

Ademais, a própria Agravante reconhece, na contestação, que ao menos colaborou com o IBAMA em diversas ocasiões, apresentando relatórios de alimentação, baixas de animais e estimativas de custos, o que desautoriza o argumento de completa inércia ou desconhecimento sobre os fatos apurados.

Com relação à ilegitimidade passiva, tenho que também não merece acolhimento, uma vez que a tese sustentada pela Recorrente se apoia na suposta ausência de vínculo jurídico entre ela e os animais apreendidos, bem como na ausência de formalização de sua condição como depositária.

Entrementes, essa argumentação colide frontalmente com a realidade fática documentada nos autos, porque é incontroverso que os animais, apreendidos por infrações ambientais de responsabilidade do Sr. Selden Silva, foram transferidos as suas instalações, mediante autorização do IBAMA, com sua ciência e anuência.

A despeito de o referido criador permanecer formalmente como depositário, é fato que os animais foram alocados no espaço da Recorrente por período superior a uma década, durante o qual houve emissão de relatórios técnicos de vistoria, solicitações de ressarcimento de despesas, estimativas de perdas, recebimento de notificações e até lavratura de Termo de Doação com encargos.

Há, portanto, participação direta e contínua da agravante na guarda fática dos animais, não podendo esta se esquivar, a priori, da apuração judicial de eventual corresponsabilidade pelos danos alegadamente causados à fauna silvestre.

Importante salientar que, na seara da tutela ambiental, vigora a responsabilidade objetiva fundada na teoria do risco integral, sendo desnecessária a demonstração de dolo ou culpa para a configuração do dever de reparar o dano ambiental.

O exame da existência ou não de nexo causal entre a conduta da cooperativa e os danos sofridos pelos animais deverá ser feito pelo Juízo de origem, com base no conjunto probatório produzido sob o crivo do contraditório, não cabendo ao Tribunal, em sede de cognição sumária, antecipar esse juízo de valor.

Registro que o acolhimento da preliminar de ilegitimidade passiva demandaria análise exauriente do mérito, o que não se coaduna com a estreita via do Agravo de Instrumento.

O Juízo singular, ao reconhecer a necessidade de instrução, corretamente decidiu pela rejeição da preliminar e saneamento do feito, permitindo o regular prosseguimento da ação.

Por tais considerações, o não provimento do Recurso é medida que se impõe.

Forte em tais razões,
NEGO PROVIMENTO
o Recurso de Agravo de Instrumento, interposto pel
a Cooperativa de Criadores de Jacaré do Pantanal Ltda. – COOCRIJAPAN –, mantendo inalterada a decisão recorrida
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/10/2025